Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interposto contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva referente a reajuste salarial. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão em relação a exigibilidade de liquidação aplicada ao presente caso com base no Tema 1169/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. No caso, a despeito das alegações do embargante, o aresto asseverou a imprescindibilidade da fase de liquidação, ao dispor que, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao reajuste salarial não implementado previsto pela Lei n. 5.106/2013, o próprio título judicial, formado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, tornando a liquidação prévia indispensável. 3.2. Com efeito, os beneficiários do título deverão instaurar a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo n. 1169.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 509, § 2o, do CPC; art. 1.022, II, do CPC; art. 1.023, § 2o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ.